Tribunal: TJMT
Processo: 1011536-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011536-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), ROSARIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO - CPF: 710.626.651-55 (PACIENTE), ROCIO SILVESTRE MONTANO CESPEDES - CPF: 714.658.961-71 (PACIENTE), 3 vara criminal da comarca de campo verde (IMPETRADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), CESAR GUSTAVO VIANA FALDIN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011536-42.2022.8.11.0000

PACIENTE: ROSARIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO, ROCIO SILVESTRE MONTANO CESPEDES
IMPETRANTE: EDSON NASCIMENTO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – TRÁFICO DE DROGAS ENTRE OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
1)
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO ESTRANGEIRO - IMPROCEDÊNCIA - ACUSADAS RESIDENTES NO PAÍS COM DOCUMENTAÇÃO LEGALIZADA E PERFEITO ENTENDIMENTO DA LÍNGUA BRASILEIRA –
2)

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ENUNCIADOS 25 E 30 TJMT - INDÍCIOS DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA E INTERESTUALIDADE - GRAVIDADE CONCRETA -
3)

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– ENUNCIADO 43 – TJMT -
4)

PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO – MATERNIDADE DE FATO E RESIDÊNCIA COM A INFANTE NÃO COMPROVADA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1) Pacientes residentes no país com domínio da língua brasileira, inclusive documentação legalizada.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312 e 313 do CPP, com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de entorpecente, associação para o tráfico e do intento de deslocamento da droga, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar (Enunciado 43 TJMT).

3) Ao examinar o Habeas corpus coletivo no. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda, mas excepcionou a aplicação do benefício nas hipóteses de infrações cometidas com e violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

3.1). A gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de considerável quantidade de droga (
31.125,07 kg de cocaína, acondicionados em 31 (trinta e um) tabletes
), e o perigo que a liberdade das pacientes oferecem ao meio social são circunstâncias que refletem situação excepcionalíssima hábil a impedir a concessão de prisão domiciliar.

3.2). Uma vez demonstrado que os autos não contam com elementos concretos e seguros de que a primeira paciente seja efetivamente imprescindível aos cuidados do filho menor (o qual, inclusive, está aos cuidados de terceiros noutro país), bem como de que a segunda paciente não esteja recebendo tratamento necessário e adequados na Unidade Prisional, afigura-se descabido agraciá-las com o benefício descrito no art. 318 e 318-A do CPP.

4) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011536-42.2022.8.11.0000

PACIENTE: ROSARIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO, ROCIO SILVESTRE MONTANO CESPEDES
IMPETRANTE: EDSON NASCIMENTO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
EDSON NASCIMENTO RODRIGUES
, em favor de
ROSÁRIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO e ROCIO SILVESTRE MONTANO CESPEDES,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos de Prisão em Flagrante Delito no
1001564-89.2022.8.11.0051
.

Adoto relatório lançado pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, durante o plantão judiciário,
verbis (
id. 131666660):

“
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado
EDSON NASCIMENTO RODRIGUES
em virtude do ato acoimado de ilegal perpetrado pela Juíza da 3.a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde que homologou a prisão em flagrante das pacientes
ROSÁRIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO e ROCIO SILVESTRE MONTANO CESPEDES
e, na sequência, converteu-a em prisão preventiva pela prática, em tese, do delito descrito no art. 33, caput, c/c artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006.

De proêmio, o Impetrante afirma que a paciente
Rocio Silvestre Montano Cespede
s é genitora de M.C.C, nascida em 16/07/2015, atualmente com 06 (seis) anos de idade, motivo pelo qual requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Em relação à Paciente
Rosário Del Carmen Cespedes
, afirma que necessita de cuidados especiais, pois é pessoa idosa (56 anos), portadora de apenas 01 (um) rim, e sofre de insuficiência renal.

Segundo o Impetrante, no dia dos fatos (12/05/2022), as pacientes foram interpeladas pela Policia Rodoviária Federal na BR 364, Km 319, momento em que foi solicitada a documentação do veículo e a CNH da motorista. Após a verificação dos documentos, as pacientes informaram que estavam em viagem de Porto Esperidião/MT em direção a Rio Verde/GO.

Afirmou que, pelo Policial Rodoviário Federal foi questionado o fato de o pneu de estepe estar murcho. E, ao investigá-lo, encontrou
31 (trinta e um) tabletes de substância psicotrópicas (cocaína)
,
três aparelhos celulares, U$ 208 (duzentos e oito) dólares, Bs$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta bolivianos) e R$ 4.272,00 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais).

Aduz que as acusadas são bolivianas e entendem pouco da língua portuguesa; no entanto, foram interrogadas sem a presença de intérprete e de advogado, de modo que ocorreu nítida violação dos direitos constitucionais do estrangeiro.

No mais, alega que as Pacientes
são primárias
, com
bons antecedentes, trabalhadoras
e não são usuárias de qualquer substâncias ilícita.

Forte nesses argumentos, pugna pela
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
e, se necessário, com a imposição de monitoramento eletrônico e apresentação em juízo do endereço atualizado. (...)”.

O pleito liminar foi
indeferido
pela Desembargadora plantonista (id. 131666660) e aportaram aos autos às informações da autoridade apontada como coatora (id.132698183).

O
parecer,
da lavra do Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça, é pela
denegação
da ordem, em entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecentes - prisão preventiva –
conversão da custódia em prisão domiciliar – impossibilidade
– Paciente Roccio mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade - Paciente que não é a única responsável pelo Infante – Criança que já estava, desde o ano passado, na Bolívia, sob os cuidados de parentes – fato que ilustra que sua presença não é indispensável aos cuidados da menor – Paciente Rosário – Idosa e com problemas de saúde – Paciente que possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade, de forma que não pode ser considerada idosa – problemas de saúde não comprovados suficientemente – Paciente que vem recebendo o atendimento médico necessário na Unidade Prisional
– Requisitos da prisão preventiva que se fazem presentes nos autos – Garantia da Ordem pública
– Pacientes presas transportando mais de 30kg de cocaína entre Estados da Federação, partindo da região da fronteira Brasil/Bolívia, onde residem as Pacientes residem na zona rural –
manutenção da custódia cautelar - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”
(id. 133999664).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, 06 de julho de 2022.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011536-42.2022.8.11.0000

PACIENTE: ROSARIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO, ROCIO SILVESTRE MONTANO CESPEDES
IMPETRANTE: EDSON NASCIMENTO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a pretensão esposada no
writ
é

a

conversão da prisão preventiva das pacientes em prisão domiciliar, ainda que estabelecida mediante imposição de monitoramento eletrônico, já que a beneficiária
Rocio Silvestre Montano Cespedes
é mãe de 01 (uma) filha de tenra idade (06 anos), a qual depende de seus cuidados e,
Rosário Del Carmen Cespedes Arellano
, necessita de cuidados especiais, pois se diz idosa (56 anos) e possuir apenas 01 (um) rim, de modo que sofre de insuficiência renal, está sofrendo dores constantes no cárcere sem atendimento médico próprio, correndo risco de morte.

Pois bem, consta dos autos que

as pacientes

foram autuadas em flagrante delito no dia
12/05/2022
, por ter em tese praticado os
crimes de tráfico de drogas e trafico de drogas entre os Estados da Federação
(arts. 33, caput, e 40, V, ambos da Lei 11.343/2006).

Sobre os elementos indiciários colhidos até o presente momento, consta nas informações de id131641164, que no dia 12/05/2022, no posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR 364, KM 319, policiais rodoviários abordaram o veículo Chevrolet S10 LTZ DD4A, de cor branca, placa RBK5H03, conduzido pela paciente
Rocio Silvestre Montano Cespedes
, que estava acompanhada pela genitora
Rosario Del Carmen Cespedes Arellano,
juntamente com um passageiro que se identificou apenas como Cesar, pois não portava documentos.

Ressai dos autos, que as pacientes saíram da cidade de Porto Esperidião/MT e que seguiam para a cidade de Rio Verde/GO.

Assim, como procedimento de rotina, os policiais ao fazerem a checagem do automóvel constaram que o mesmo encontra-se registrado em nome da paciente Rosario que o conduzia.

Constataram, também, que o pneu reserva encontrava-se murcho, pesado e com característica diferente do original, de modo que ao desmontarem encontraram em seu interior
trinta e um (31) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína
;
U$208,00
(duzentos e oito dólar); 1
.850,00 de outra moeda (Boliviano)
;
R$4.272,00
(quatro mil duzentos e setenta e dois reais); 03
(três) aparelhos celular
e
01 (um) carregador
de celular.

De início, convém ressaltar, que quanto às ilações acerca de que as pacientes são bolivianas, entendem pouco da língua portuguesa e, que foram interrogadas em sede policial, bem como realizada audiência de custódia sem a presença de intérprete e de advogado, violando, portanto, direitos constitucionais do estrangeiro, tal alegação não procede.

A uma
porque não são estrangeiras de passagem pelo País, muito pelo contrário, residem no Brasil há anos, possuindo, inclusive documentação brasileira legalizada, consoante se denota da audiência de custódia em que a paciente Rocio afirma que possui o documento de Registro Geral (RG) expedido neste país.
A duas
, basta olhar os vídeos da gravação da mesma solenidade que transcorreu sem qualquer embaraço em razão do entendimento da língua portuguesa por parte das pacientes (ids. 131641171 e 131641171).

Ademais, ressai da decisão que
manteve a prisão cautelar
das pacientes, que a autoridade judiciária reconheceu que ainda se fazem presentes
indícios de autoria
e
materialidade da transgressão
, em tese, cometida e
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva c/c conversão para prisão domiciliar
.

Nesse sentido, colhe-se da decisão proferida em 08/06/2022:

“(...)
Entendo que, no presente caso, é de rigor que este juízo mantenha, por ora, a segregação cautelar das Requerentes, eis que ainda se
fazem presentes os requisitos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva
.

Em análise detida aos autos, se observa das decisões que decretaram as prisões preventivas,
a necessidade de manutenção da segregação cautelar das Acusadas é necessária à garantia da ordem pública
, no entanto a Defesa das Requerentes não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-las, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que as embasaram.

Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex.

No presente caso, presentes
os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime noticiado
– descrito nos artigos 33, 35 e 40, inciso V, todos da Lei n° 11.363/06 -, a
segregação cautelar das indiciadas foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa
.

No ponto, cumpre destacar que as circunstâncias do crime supostamente perpetrado também apresentam sérios indícios de reiteração criminosa, uma vez que com as Requerentes foi apreendida
elevada quantidade de droga, de natureza grave, qual seja, aproximadamente 31.125,07 kg 0de cocaína, acondicionados em 31 (trinta e um) tabletes, que, possivelmente, iriam ser transportados entre Estados diversos, revelando a gravidade específica do crime sob análise
, além do próprio texto da lei.

Sobre o assunto, necessário destacar o ENUNCIADO 25 da TCCR do TJMT: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” Acrescenta-se, por oportuno, que se justifica a dedicação à atividade criminosa, ainda, em analogia, o Enunciado 30 da TCCR do TJMT, já que, além das drogas, foram apreendidos com os Requerentes grande quantidade em dinheiro em espécie, sendo R$ 4.272,00 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais), U$ 208,00 (duzentos e oito dólares) $b (2.050,00 (dois mil e cinquenta bolivianos) e 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta) de moeda não identificada, sem comprovação de origem lícita. “30. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.”

Aliado a isso, cita-se a seguinte ementa: (...).

Desta forma, os argumentos trazidos pela Defesa das Requerentes não alteram a situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram a manutenção da prisão preventiva. O
risco de reiteração delitiva
, portanto, é concreto.

Assim, mostra-se evidente a necessidade da manutenção da prisão das autuadas para,
além de garantia da ordem pública, que as próprias não continuem a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes, preservar a instrução criminal e eventual aplicação da lei pena
.

De outro lado, verifica-se que a pena imposta ao crime de tráfico de drogas também autoriza a decretação da medida, pois possui pena privativa de liberdade superior a quatro anos (in. I, art. 313, do CPP).

Ademais, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima justificado, se mostra despiciendo o fato de as Requerentes possuírem condições pessoais favoráveis ou residência fixa. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n° 43, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça deste Estado: (...)

Desta forma, os argumentos trazidos pela Defesa dos Requerentes não alteram a situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram a manutenção da prisão preventiva.

-
DA PRISÃO DOMICILIAR

Igualmente, não merece prosperar o pedido da Defesa na conversão da
prisão de ROCIO em domiciliar, sob o argumento de que é genitora de uma criança de 06 (seis) anos que depende unicamente de seus cuidados
, uma vez que a prisão domiciliar e
outras medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto
.

Sobre o assunto discutido, trago à baila o seguinte precedente do TJMT: (...)

Não se desconhece, aliás, que o Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para gestantes e mães de crianças que estivessem presas preventivamente com a intenção de manter a criança próxima do afeto materno, elemento essencial ao desenvolvimento psicológico do menor.

Entretanto, a decisão mencionada preocupou-se em promover o melhor interesse da criança, que seria permanecer próxima ao afeto materno. No mesmo sentido, a propósito, a Legislação atual, tanto geral (CPP) como específica (ECA), são redigidas a fim de alcançar o melhor interesse da criança ou adolescente, promovendo um ambiente adequado para o desenvolvimento da pessoa que necessita de cuidados especiais em razão de sua idade prematura.

Por tais motivos, conclui-se que a prisão domiciliar de uma mãe com filhos menores tem como objetivo propiciar o bem-estar ao menor, não podendo se confundir este instituto com o intuito de melhor comodidade e bem estar da própria presa.

A propósito, este entendimento está em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei.
O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis
. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.” (RHC 104.811/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

Ademais, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima justificado, se mostra despiciendo o fato de a Requerente possuir condições pessoais favoráveis ou residência fixa.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n° 43, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça deste Estado: (...)

Assim,
não restou demonstrada inequivocamente que os cuidados especiais e imprescindíveis a filha da Requerente devem ser prestados apenas por ela
, especialmente considerando que outras pessoas podem cuidar e zelar de suas filhos, cuja idades da criança não comprova, por si só, ser suficiente para o seu deferimento. Aliado a isso,
como bem mencionado pelo parquet, durante interrogatória, a Indiciada informou que a filha não estava mais sob seus cuidados
, vejamos: “QUE a declarante residia com sua genitora ROSARIO na Fazenda São Carlos, situada em Porto Esperidião, juntamente com sua filha de 6 anos, porém, no final do ano passado a interrogada foi sequestrada e levada para o meio do mato (...) e por causa deste trauma
mudou-se para Mirassol d'Oeste
onde está tentando refazer sua vida,
enquanto sua filha passou a morar com a filha de seu padrasto na Bolívia
” (id. 84862400).

Outrossim, quanto
a Indiciada ROSÁRIO
, não se questiona que a Requerente, de fato, apresenta problemas de saúdes, qual seja “insuficiência renal”.

Não se olvida, por necessário, que o Estado é responsável em fornecer todo e qualquer tratamento médico a presa, o que será solicitado ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhida. Nesse caso, havendo a informação de impossibilidade de prestação de atendimento adequado, ai então é que poderá ser reavaliado o pedido apresentado pela Defesa.

Nessa trilha, presume-se que ainda que seja concedida a prisão domiciliar às Acusadas, essa medida não será suficiente para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa. Dessa forma, não comprovada a situação de excepcionalidade, deve ser mantida a decisão de decretou a prisão cautelar das Requerentes.

Decido. Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pelas Requerentes ROSÁRIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO e ROCIO SILVESTRE MONTANO CESPEDES.
(...)”. (id. 131641164 – págs. 138/144)

Com efeito, em que pese a defesa em sentido contrário, verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a cominada autoridade coatora justificou o decreto preventivo no gravame à
ordem pública
, face
gravidade concreta da conduta criminosa,
revelada na
quantidade do entorpecente apreendido,
aproximadamente 31.125,07 kg de cocaína,
acondicionados em
31 (trinta e um) tabletes;
grande quantidade em dinheiro
(
R$ 4.272,00 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais), U$ 208,00 (duzentos e oito dólares) $b (2.050,00 (dois mil e cinquenta bolivianos) e 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta);
indícios de autoria
e do
intento de deslocamento da droga, entre os Estados da Federação
; vetores estes a evidenciarem a maior reprovabilidade do fato e que podem servir de fundamento para a prisão preventiva.

Aliás, quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.
Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva
. 3. Ordem denegada
”. (HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de droga (1.418kg de maconha e 4,9g de cocaína).
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando
evidenciarem a maior reprovabilidade do fato
,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Agravo regimental desprovido
”. (AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Consubstanciado a este entendimento, tem-se também
o Enunciado 30 da TCCR do TJMT, já que além da enorme quantidade de drogas apreendidas
,
foi apreendido também, em poder das pacientes, grande quantidade em dinheiro em espécie:
R$ 4.272,00 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais), U$ 208,00 (duzentos e oito dólares) $b (2.050,00 (dois mil e cinquenta bolivianos) e 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta) de moeda não identificada, sem comprovação de origem lícita:

Enunciado 30 da TCCR do TJMT: “
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Finalmente, não se desconhece que ao examinar o Habeas corpus coletivo no. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Todavia, no mesmo julgamento, o Pretório Excelso excepcionou a aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

Na espécie, a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de considerável quantidade de droga,
aproximadamente 31.125,07 kg de cocaína, acondicionados em 31 (trinta e um) tabletes
, e o perigo que a liberdade das pacientes oferecem ao meio social, são circunstâncias que se inserem nas situações ditas excepcionalíssimas, obstando a concessão de prisão domiciliar.

Outro aspecto digno de nota é
que a paciente
Rocio Silvestre Montano Cespedes
discorreu tanto em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, quanto em audiência de custódia que, após o trauma do sequestro que vivenciou, sua filha menor passou a residir com familiares na Bolívia.

Embora a paciente Rocio, posteriormente, tenha anexado aos autos, documento de matrícula da infante em Escola Municipal localizada na Vila Picada, no município de Porto Esperidião, a todo o momento mencionou que reside na cidade de
Mirassol d’Oeste e não, em Porto Esperidião/MT
, razão pela qual, entendo,
a priori
, inviável o acolhimento do pleito.

Na verdade, se a paciente realmente fosse indispensável à criação e educação da filha, como busca crer o impetrante, ela não teria se prontificado a deixá-la aos cuidados de terceiro, noutro País, motivada por um trauma que alega ter sofrido.

Quanto à paciente
Rosário Del Carmen Cespedes Arellano,
embora tenha dito ter a idade 56 (cinquenta e seis) anos, portanto, trata-se de pessoa idosa, o art. 1o, da Lei n.o 10.741/20003, diz que pessoa idosa é aquela com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Ainda que seja, não restou demonstrado que esteja extremamente debilitada, ou que não esteja recebendo os tratamentos necessários na Unidade Prisional, pelo contrário, a magistrada que conduz o feito vêm determinando que todas as medidas necessárias para assegurar acesso aos tratamentos necessários à Paciente sejam garantidos pela Unidade Prisional. De modo que, não ficou demonstrado que a paciente Rosário se encontra com a saúde extremamente debilitada.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar das interessadas, o decreto preventivo, por ora, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de

Rocio Silvestre Montano Cespedes
e
Rosário Del Carmen Cespedes Arellano
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022